Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706141-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência e Efeito Suspensivo interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face de AVANDO ALVES DOS SANTOS e outros, contra decisão (ID 82862550 da origem) da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0700067-91.2020.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, conheceu parcialmente a impugnação dos executados. O advogado da empresa agravante informa renúncia ao mandato (ID 41536551). Houve a notificação da renúncia ao agravante (IDs 41536553 e 41536554). Em decorrência deste fato, a mesma foi intimada pelo Despacho ID 412555539 para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, não foi possível a intimação do apelante nos termos da certidão ID 42593325. Dessa forma o despacho de ID 412555539 estipulou o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a representação da parte seja regularizada. Todavia, conforme cartas de IDs 42351515 e 42351514 o agravante não foi encontrado É o relatório. DECIDO. Não se verifica nos autos que a Apelante tenha regularizado a sua representação processual após o despacho (ID 412555539). O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 412555539. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; A parte que revogar o advogado no mesmo ato deve constituir um novo para que assuma o patrocínio da causa, coisa que não ocorreu no tempo estipulado pelo despacho de ID 412555539. Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de instrumento, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023 16:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador